Tribunal: TJSP
Processo: 1014922-92.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Direito Marcário. Concorrência desleal. Ação cominatória de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Utilização de marca alheia em anúncios publicitários na plataforma de vendas "Mercado Livre". Possibilidade de desvio de clientela. Conduta parasitária que deve ser coibida. Indenização moral e material devida. Precedentes.

Ementa:

Apelação. Direito Empresarial. Direito Marcário. Concorrência desleal. Ação cominatória de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Utilização de marca alheia em anúncios publicitários na plataforma de vendas "Mercado Livre". Possibilidade de desvio de clientela. Conduta parasitária que deve ser coibida. Indenização moral e material devida. Precedentes. Danos materiais gerados pelo uso indevido da marca da autora a serem apurados em liquidação de sentença. Inteligência do art. 210, II, da Lei no 9.279/96. Dano moral "in re ipsa". Súmula 227 do STJ. Arbitramento de danos morais. Quantum compatível. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014922-
92.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante LM RACE ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI, é apelado LF2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. -
MELF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014922-92.2018.8.26.0068 -Voto no 30.991
2
Comarca
:
Barueri – 1a Vara Cível
Juiz
:
Bruno Paes Straforini
Apelante
:
LM Race Artigos Esportivos Eireli
Apelada
:
LF2 Indústria e Comércio Ltda.
VOTO No 30.991
Apelação.
Direito
Empresarial.
Direito
Marcário.
Concorrência
desleal.
Ação
cominatória
de
obrigação de não fazer cumulada com
indenização por danos materiais e
morais. Utilização de marca alheia em
anúncios publicitários na plataforma
de
vendas
“Mercado
Livre”.
Possibilidade de desvio de clientela.
Conduta
parasitária
que deve
ser
coibida. Indenização moral e material
devida. Precedentes. Danos materiais
gerados pelo uso indevido da marca da
autora a serem apurados em liquidação
de sentença. Inteligência do art.
210, II, da Lei no 9.279/96. Dano
moral “in re ipsa”. Súmula 227 do
STJ. Arbitramento de danos morais.
Quantum compatível. Sentença mantida.
Apelo desprovido.
Vistos.
1.
Trata-se
de
ação
cominatória
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014922-92.2018.8.26.0068 -Voto no 30.991
3
obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização
por danos materiais e morais, versando sobre uso indevido
de marca, ajuizada por LF2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra
LM
RACE
ARTIGOS
ESPORTIVOS EIRELI, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 390/395, da pena do
MM. Juiz BRUNO PAES STRAFORINI, da Egrégia 1a Vara Cível
da Comarca de Barueri. A r. decisão ratificou a tutela de
urgência concedida, condenando a ré ao cumprimento de
obrigação de não fazer, consistente em se abster de
utilizar a marca “OXXY” e/ou “TIPO OXXY” em anúncios
eletrônicos e/ou físicos, catálogos, folhetos, sites da
internet, nomes de domínio, extensão de e-mail, lojas
físicas e/ou eletrônicas, estabelecimentos comerciais,
nome comercial, empresarial ou qualquer outro meio de
divulgação, para distinguir produtos de mesmo segmento
fabricados e comercializados pela autora, bem como
indenização por perdas e danos, a ser apurada e
quantificada em liquidação de sentença, nos termos do
artigo 210, II, da Lei no 9.279/96, além de pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00,
com correção monetária pelos índices da Tabela Prática do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
contados da sentença, bem como juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência,
condenou a ré, ora apelante, a arcar com as custas
e despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação.
Apela a ré a fls. 398/428, afirmando
ter cumprido a obrigação de não fazer, imposta na r.
sentença recorrida, antes mesmo da concessão da tutela de
urgência. Informa ter demonstrado, por meio de anúncios
ativos na internet, carreados aos autos (fls. 297/321), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014922-92.2018.8.26.0068 -Voto no 30.991
4
inexistência
de
quaisquer
produtos
ou
equipamentos
anunciados com a especificação “TIPO OXXY” ou “OXXY”.
Acrescenta que a própria plataforma “Mercado Livre”
ratificou a inexistência de anúncios publicitários com a
menção à aludida marca de propriedade da apelada. Desse
modo, pugna pela reforma da r. sentença, para que seja
extirpada a condenação ao arbitramento de multa diária em
caso de descumprimento da obrigação de não fazer imposta.
Segundo afirma, “desde que passou a comercializar o produto equiparado a
aquele também comercializado pela Apelada LF2, a empresa Apelante LM RACE
NUNCA FEZ USO DO ELEMENTO IDENTIFICADOR DA MARCA “OXXY”, DE
FORMA ISOLADA, PARA ESPECIFICAR SEUS PRODUTOS, justamente para
possibilitar que os consumidores pudessem distinguir o produto comercializado por
uma e por outra. Ademais, nunca se tratou do exato mesmo produto anunciado e
comercializado, mas sim SIMILAR, sendo, portanto, à época empregado o elemento
identificador “TIPO OXXY” apenas e tão somente para que o consumidor pudesse
identificar as similitudes do produto com aquele comercializado pela Apelada LF2,
permanecendo ciente de que NÃO SE TRATAVA DE UM PRODUTO DA MARCA
“OXXY”, mas sim da marca “LM RACE”, apenas denominado como “TIPO
OXXY”. Aduz ausência de exclusividade no uso da marca de
titularidade da apelada, haja vista tratar-se de marca
meramente nominativa. Invoca o art. 124 da Lei n°
9.279/96, na medida em que a legislação de regência prevê
a impossibilidade de se proceder ao registro de sinal de
caráter comum ou empregado comumente para designar uma
característica do produto. Discorre sobre a inexistência
de
publicidade
comparativa,
bem
como
acerca
da
diferenciação do público alvo e da especificação da marca
do produto anunciado e o emprego do termo distintivo
“TIPO”. Salienta a licitude da prática de publicidade
comparativa, a qual o ordenamento jurídico não impõe
qualquer vedação. Desse modo, ressalva que constatada,
porventura, tal prática, esta é inapta a ensejar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014922-92.2018.8.26.0068 -Voto no 30.991
5
condenação ao pagamento de indenização a título de danos
materiais. Afirma não ter violado quaisquer regras e
princípios inerentes ao direito do consumidor, ao direito
marcário
e
à
livre
concorrência.
Indica
sempre
especificar devidamente a marca do produto que se
pretende comercializar, nos anúncios efetivados por meio
da plataforma de vendas “Mercado Livre”, visando, assim,
a não confusão do consumidor. Segundo alega, o termo
distintivo
“TIPO”,
empregado
na descrição
de seus
anúncios, era suficiente a afastar qualquer confusão ou
dúvida de que aquele produto não era o mesmo do anunciado
e comercializado pela autora, ora apelada. Reitera a
ausência de comprovação de concorrência desleal. Bate-se
a apelante pela impossibilidade de transferir à apelada
LF2 os proveitos econômicos eventualmente por ela auferidos.
Refuta a condenação ao pagamento de
indenização a título de danos morais, haja vista
inexistir prova nos autos do suposto abalo moral
sofrido
pela
empresa
apelada.
Decerta
pela
minoração do “quantum” arbitrado no que concerne
aos danos morais, requerendo que a indenização
seja
aferida
e
arbitrada
em
observância
aos
primados da razoabilidade e proporcionalidade,
além de considerar a capacidade econômica do
devedor, em detrimento da necessidade daquele que
fará jus à indenização. Colaciona julgados que
arrimam sua tese. Pede provimento ao recurso a fim
de a) AFASTAR a condenação ao pagamento de multa diária em caso
de descumprimento da obrigação de não fazer imposta, eis que
comprovado que mesmo antes da tutela de urgência concedida a
Apelante LM RACE já não mais fazia uso do elemento identificador
“TIPO OXXY”, nos termos da fundamentação supra; b) AFASTAR a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014922-92.2018.8.26.0068 -Voto no 30.991
6
condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais,
ante a ausência de utilização do elemento identificador da marca
“OXXY”, bem como a ausência de exclusiva desta e, ainda, a
inexistência de concorrência desleal por parte da Apelante LM RACE,
nos termos da fundamentação supra; c) AFASTAR a condenação ao
pagamento de indenização a título de danos morais, ante a ausência
de comprovação do abalo à honra da Apelada LF2”.
Subsidiariamente, requer a redução do quantum
indenizatório fixado, pelo menos à metade (R$
5.000,00).
Recurso
recebido,
processado
e
respondido
(fls. 435/449);
anotado
o
preparo
(fls. 429/430).
A
apelada
apresentou oposição ao
julgamento virtual (fls. 486).
Relatados.
2.
O apelo não comporta provimento.
De proêmio, cumpre consignar que a
autora
demonstrou
a
titularidade
da marca “OXXY”,
devidamente registrada perante o INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) sob o no 901939200, com
concessão em 15.09.2009 (fl. 62/65).
No caso “sub judice”, as partes atuam
no mesmo ramo de atividade, e apesar da diferença no nome
empresarial, a utilização da marca da autora “OXXY”,
mesmo com o emprego do termo distintivo “TIPO”, pode
induzir em erro o consumidor, além de ocasionar possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014922-92.2018.8.26.0068 -Voto no 30.991
7
desvio de clientela e implicar concorrência parasitária.
Os
produtos
identificados
pela
expressão “TIPO OXXY” induzem o consumidor a acreditar
que o produto da apelante é da mesma origem dos produtos
da marca OXXY de titularidade da apelada. Ademais, a
própria ré, em suas razões recursais, colaciona perguntas
realizadas pelos consumidores interessados em adquirir os
produtos por ela anunciados na plataforma de vendas
“Mercado Livre”, indagando se os mesmos eram de origem ou
da marca do produto da autora, mercê do que, exsurge
evidente a confusão estabelecida no mercado consumidor.
De fato, os documentos debuxados aos
autos, notadamente a fls. 67/75, demonstram a utilização
indevida de marca alheia pela ré, não havendo prova
suficiente juntada à contestação capaz de infirmar os
fatos alegados na peça inaugural, denotando-se a intenção
da requerida de se valer do prestígio da marca da apelada
para alavancar as vendas de seus produtos no mesmo nicho
mercadológico, e não mera prática de publicidade comparativa.
Outrossim, cumpre exalçar que, ainda
que recorrente, a prática é ilegal. Por força do artigo
195, III, da Lei no 9.279/96, o uso desautorizado de
marca concorrente notória na internet, com o intuito de
desviar a clientela, caracteriza concorrência desleal.
As Colendas Câmaras Reservadas de
Direito
Empresarial
desta
Egrégia
Corte
já
se
manifestaram sobre a indigitada prática. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014922-92.2018.8.26.0068 -Voto no 30.991
8
“DIREITO
MARCÁRIO.
Google
Ads.
Link
patrocinado. Uso de marca de concorrente como palavra-chave. Prática ilegal.
Violação de direitos sobre a marca e concorrência desleal. Jurisprudência uníssona
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP desde abril/2016. Ato
ilícito caracterizado. Perdas e danos. Presunção. Decorrência lógica direta da
violação. Indenização devida. Dano material a ser definido em liquidação de
sentença (art. 509 do CPC). Jurisprudência consolidada do STJ. Dano moral bem
arbitrado. Responsabilidade solidária da Google, como provedora de serviço de
publicidade ('keyword advertising') em plataforma de 'marketing' digital ('search
engine marketing'). Inaplicabilidade do art. 19 da Lei 12.965/14. Jurisprudência
atual pacificada das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP. Sentença
mantida.
Recursos
não
providos”.
(Apelação
Cível
no
1006104-58.2018.8.26.0196; Relator Des. GILSON DELGADO
MIRANDA; j. 29.01.2020).
“Ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência
Cerceamento de defesa não verificado Prova testemunhal Desnecessidade
Associação indevida, pelo réu, do elemento nominativo "dot cosméticos" ao seu
nome de domínio www.progressivanaweb.com.br, através de serviço de "links"
patrocinados Comprovação Possibilidade de confusão e desvio de clientela
Concorrência desleal Danos morais, "in re ipsa", devidos Sentença mantida
Honorários recursais
Fixação
Recurso desprovido”. (Apelação Cível
no 1002258-67.2018.8.26.0120;
Relator
Des.
MAURÍCIO
PESSOA; j. 03.02.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO

TUTELA
ANTECIPADA

GOOGLE
ADWORDS
(LINK
PATROCINADO)
MARCA MISTA "LOJA DO PRAZER" - Pretensão
da autora a que as rés sejam impedidas de utilizar os termos "LOJA
DO PRAZER", por qualquer meio ou processo, especialmente como
palavra-chave para a ativação de links ou anúncios patrocinados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014922-92.2018.8.26.0068 -Voto no 30.991
9
Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o
fundamento de que a utilização de uma marca para disparar anúncios
por meio de buscadores na internet não parece configurar, ao menos
em cognição sumária, uso indevido ou ato de concorrência desleal
Decisão reformada - Verossimilhança da alegação da autora
agravante de que é titular da marca e de que a expressão está sendo
utilizada pelas rés em "sites" de busca como palavra-chave Risco de
dano decorrente do fato de outras pessoas estarem se utilizando,
indevidamente, da marca "LOJA DO PRAZER", em prática de
concorrência desleal, com desvio de clientela
Presença dos
requisitos
do
art.
300,
CPC/2015

RECURSO
PROVIDO”. (Agravo
de
Instrumento
no 2151914-19.2019.8.26.0000; Relator Des. SÉRGIO
SHIMURA; j. 11.02.2020).
“In casu”, bem observou o douto
Togado “a quo” que “na hipótese tratada nos autos restou caracterizada a
prática de concorrência desleal e violação ao direito de marca, uma vez que os
anúncios e propagandas confundem o consumidor, fazendo crer que a qualidade e
funcionalidade dos produtos oferecidos pela requerida equivalem-se aos produtos
comercializados pela parte autora. O que se extrai da mera equiparação ao produto
identificado pela expressão “Tipo Oxxy” é a latente exploração do prestígio da
marca da parte autora.
A ré ao fazer alusão à outra marca não objetiva a
simples menção genérica a produtos de outros fornecedores que atuam no
mesmo segmento econômico, ou a título puramente informativo, uma
vez que, nessas hipóteses, bastaria a indicação das finalidades do
produto, sem qualquer necessidade de referência nominal e
particularizada a marca alheia.
Neste sentido, veja-se trecho extraído de ementa
proferida pela 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça
de São Paulo, quando do julgamento do Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014922-92.2018.8.26.0068 -Voto no 30.991
10
2066630-43.2019.8.26.0000, em 21 de agosto de 2019, de relatoria do Dr. Cesar
Ciampolini:
“...Utilização da reputação e do prestígio alheios para
obtenção de clientes. Ato parasitário que deve ser repelido e sancionado. Voto
vencedor declarado pelo Desembargador ALEXANDRE LAZZARINI no julgamento
do AI 2066080-48.2019.8.26.0000, apoiado na doutrina de LUCIA ANCONA
LOPEZ DE MAGALHÃES DIAS: “a marca é um elemento fundamental a viabilizar
o reconhecimento pelos consumidores da qualidade dos produtos e serviços
adquiridos e já consolidados no mercado, não sendo correto que um terceiro, para
introduzir o seu produto no mercado, se utilize do nome e da reputação obtida pelos
esforços do concorrente, 'simulando', por assim dizer, uma comparação que, em
verdade, apresta-se tão somente com um efeito parasitário...”.
Assim, a condenação da parte ré ao pagamento de
indenização por danos materiais, a serem aferidos em sede de liquidação de
sentença é medida que se impõe” (fls. 392/393).
Dessarte, demonstrada pela autora a
titularidade da marca e a sua utilização indevida pela
requerida, resulta configurada a prática de concorrência
desleal pelo possível desvio de clientela.
Melhor sorte não assiste à apelante
no que concerne à alegada impossibilidade de transferir à
autora,
ora
apelada,
os
proveitos
econômicos
eventualmente auferidos, na medida em que os danos
materiais devem ser apurados com base no efetivo prejuízo
causado à autora, após a verificação da extensão do
enriquecimento indevido gerado ao agente violador da
propriedade industrial alheia.
A base de cálculo da indenização será
apurada em liquidação da sentença, por arbitramento,
designando o ilustre Magistrado de primeiro grau, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014922-92.2018.8.26.0068 -Voto no 30.991
11
necessário for, perícia técnica, com observância da regra
insculpida no art. 210 da Lei 9.279/96.
Irretorquível,
desse
modo,
a
determinação, do digno magistrado “a quo”, de que os
danos materiais gerados pelo uso indevido da marca da
autora sejam apurados em liquidação de sentença, nos
termos do artigo 210, II, da Lei no 9.279/96.
Outrossim, correta a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, “in re ipsa”.
Impende registrar que, ao contrário
do que alega a requerida, para configuração do denominado
dano moral, basta a simples utilização indevida da marca
alheia sem autorização, e a possibilidade de eventual
desvio de clientela.
O
comportamento
empresarial
apresentado pela requerida fere a imagem e o bom nome da
autora no mercado, estando claramente caracterizado o que
a jurisprudência predominante denomina dano moral “in re
ipsa”, bastando, para tanto, a mera comprovação da
prática da conduta ilícita, desnecessária a demonstração
de prejuízos concretos ou a prova de efetivo abalo moral.
Insta
salientar
o
pacífico
entendimento do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA de
que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (Súmula 227), uma vez
titular de denominada “honra objetiva”, possuindo nome,
imagem e reputação a zelar perante o mercado em que atua.
Ressalvo meu entendimento pessoal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014922-92.2018.8.26.0068 -Voto no 30.991
12
sentido de que o vilipêndio à imagem da empresa que tenha
potencial de implicar danos à sua capacidade de
manutenção ou captação de clientela/freguesia acarreta
direito de pleitear indenização de danos denominados
predominantemente “morais”, os quais, na minha óptica,
têm substancialmente natureza patrimonial. Ressalte-se,
sempre com a devida vênia, que, apesar da ausência de
harmonia vernacular na terminologia adotada no cenário
jurídico quando os aplicadores do direito se referem ao
malferimento à imagem das pessoas jurídicas, usando o
“nomen juris”: “dano extrapatrimonial”, “dano moral”,
“dano imaterial”, “dano não patrimonial”, com o evidente
propósito
de
desconectar
a
pretensão
indenizatória
deduzida nesta situação daquela vinculada aos ataques
realizados aos “direitos personalíssimos” privativos da
“pessoa humana”, perfilho a corrente doutrinária e
pretoriana que sustenta a premissa de que a pessoa
jurídica tem um patrimônio social composto de bens
materiais e imateriais, também denominados de bens
tangíveis
e
intangíveis,
aos
quais
os
antigos
comercialistas denominavam de “cabedais”.
“Cabedal, s.m. (alteração de capital,
mudando-se, como de regra, o “p”
medial em “b” e “t” medial em “d”; é
a fórma verdadeiramente portugueza,
do fundo da lingua, em quanto capital
é apenas uma fórma que veiu pelo
vehiculo da erudição). O capital, os
fundos em opposição às rendas, juro,
fructo. E delles que nem ham renda
nenhuma
levam-lhes
do
cabedal.
Ordenação Affonsina, Tom. IV, cap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014922-92.2018.8.26.0068 -Voto no 30.991
13
90, p. 1. ... Generos que constituem
o objecto d'um commercio especial.
Dinheiro
com
que
se
negoceia”.
(GRANDE DICCIONARIO PORTUGUEZ, DR.
FREI DOMINGOS VIEIRA, Volume dois, p.
8, Porto, Imprensa Moderna, de MANOEL
PINTO DE SOUZA LELLO, 1872).
Importante contribuição, na doutrina
contemporânea, para afirmar posição sobre a questão “sub
judice” é a lição do saudoso mestre de Curitiba RUBENS
REQUIÃO
que em seu já clássico Curso De Direito
Comercial, ao dissertar sobre os “atributos da empresa”,
versa sobre a “empresa” sob o prisma asquiniano de
atividade organizada, bem como trata do “fundo de
comércio”, oportunidade em que se aprofunda nos estudos
da conhecida controvérsia sobre o conceito de “aviamento”
(CARNELUTTI), “clientela” (AULETTA), trazendo importantes
lições
de
VIVANTE,
FERRARA,
GARRIGUEZ,
SALANDRA,
TAMBURRINO, GRECCO, CASANOVA, ASCARELLI, JULLIOT DE LA
MORANDIÈRE e outros juristas notáveis (Primeiro volume,
pp. 345-350, Ed. Saraiva, São Paulo, 27a Edição, 2007).
O estudo dos mencionados contributos
dos professores e clássicos doutrinadores do Direito
Comercial, sob o viés da tutela jurídica da clientela/
freguesia e do aviamento (cujo valor pode figurar no
ativo contábil da empresa, nos termos do art. 1.187,
parágrafo único, III, do Código Civil e art. 183, VII, da
Lei 6.404/76), nos autoriza a ousar sustentar que a
prática de concorrência desleal enquadrada na tipologia
do art. 195 do Código de Propriedade Industrial configura
dano patrimonial à imagem da empresa vilipendiada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014922-92.2018.8.26.0068 -Voto no 30.991
14
acarretando a possibilidade jurídica de indenização
pecuniária.
Afronta-se
a
reputação
da
sociedade
empresária, com potencial de dano, ou com dano efetivo à
sua credibilidade perante sua clientela ou freguesia.
Feitas estas anotações de natureza
pessoal, passo, agora, a examinar a bem lançada sentença,
no que concerne ao “quantum” estabelecido para a
indenização do dano moral, nos termos do enunciado da
Súmula no 227 do COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Quanto aos parâmetros para fixação da
indenização por dano moral, deve-se levar em conta duas
diretrizes diversas, a saber, a atenuação da desonra e
dos transtornos sofridos pela parte lesada, bem como a
prevenção de novas condutas da mesma natureza:
“ (...) O valor do dano moral deve ser arbitrado
segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser
irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função
reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva” (STJ -
2a Turma - AgRg no Ag 1259457/RJ - Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS - j. 13.04.2010 - DJe 27.04.2010).
Registre-se,
outrossim,
o
caráter
dúplice de tal indenização, pois tanto visa à punição do
agente quanto à compensação para a vítima pelo dano
suportado; tem também a função de desestimular o infrator
a não reincidir na prática da conduta ilícita. Diante da
reprovabilidade da conduta perpetrada pela requerida,
exsurge evidente que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) se desvela compatível com a conduta praticada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014922-92.2018.8.26.0068 -Voto no 30.991
15
Dessarte, de rigor a manutenção do
valor arbitrado em R$ 10.000,00, montante considerado
adequado, razoável e suficiente para desestimular a
prática de nova conduta ilícita, não se mostrando
exagerado e não acarretando o enriquecimento indevido da
recorrida.
Bem por isso, de rigor a manutenção
integral da r. sentença hostilizada.
Diante do resultado do julgamento,
com integral desprovimento da apelação da requerida, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, são devidos honorários
recursais, os quais, levando-se em conta o trabalho
adicional realizado nesta instância, elevo para 15% sobre
o valor da condenação.
3.
Isto posto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR